Tribunal: TJDFT
Processo: 0700776-63.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CAESB. INCLUSÃO EM CADASTRO RESTRITIVO. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL 'IN RE IPSA'. QUANTUM FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de débitos a partir de 25/08/2020, condenando-a a ressarcir o valor de R$718,00, bem como a determinação para que a parte ré promova a retirada do nome da parte autora do cadastro de inadimplentes, além de condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Em seu recurso, a Caesb alega que a responsabilidade é do usuário, porquanto seus prepostos não tiveram acesso ao hidrômetro para realização do corte. Afirma que as faturas foram emitidas de forma regular e que não há dano moral a ser compensado. Pede a reforma da sentença, e subsidiariamente, a redução do quantum fixado para compensação do dano moral.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 50171098). Contrarrazões apresentadas (ID 50171104).
III. Para a análise do mérito importa consignar cuidar-se de relação de consumo, pois a controvérsia instaurou-se entre consumidor e fornecedor de serviços, conforme disposto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
IV. Não obstante a parte ré alegar a impossibilidade de acesso ao hidrômetro para realização do corte, o fato ocorreu durante a pandemia, presentes as medidas de enfrentamento da crise sanitária, o que corrobora a afirmação do recorrido de que o corte não foi feito em razão da restrição do direito de locomoção, que impediu que a empresa enviasse seus prepostos para realizarem o serviço. Lado outro, o recorrido reside em local próximo ao imóvel onde se encontrava o hidrômetro, tendo disponibilizado o contato telefônico em aviso afixado no portão.
V. Constata-se que a recorrente não trouxe qualquer elemento probatório para atestar a regularidade na prestação do serviço, bem como na emissão das faturas. Em consequência, deve ser mantida a sentença que declarou a inexistência de débitos a partir de 25/08/2020, condenando-a a ressarcir o valor pago indevidamente pelo consumidor, bem como a determinação para que a parte ré promova a retirada do nome da parte autora do cadastro de inadimplentes.
VI. No tocante ao dano moral, a negativação indevida representa dano moral 'in re ipsa', sendo desnecessária a comprovação da frustração de qualquer negócio jurídico ou outro transtorno para que se evidencie o dano moral, o qual decorre pura e simplesmente da inscrição do nome do devedor no cadastro restritivo em razão de dívida inexistente ou a permanência da anotação depois de ultrapassado o prazo de cinco dias úteis do pagamento (CDC, art. 43, § 3.o). Esse o entendimento do STJ: “Está pacificado nesta Corte Superior que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa.” (AgInt no AREsp n. 2.291.017/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 14/6/2023.) .
VII. Acrescente-se que a conduta de anotar dívida indevida evidencia situação constrangedora, afetando atributos da personalidade do consumidor, tais como a psiquê, configurando o dano moral. O nexo causal entre a conduta negligente da empresa recorrente e o dano moral experimentado pelo autor é visível. Todos os requisitos exigidos para a reparação do dano moral estão presentes, não havendo reforma a ser feita na sentença.
VIII. Em relação ao quantum fixado, destaque-se que a indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária que serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte autora, o caráter pedagógico e prevenção futura quanto a eventos semelhantes.
IX. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
X. Sopesando as circunstâncias da presente hipótese, tem-se o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelo recorrido, sem, contudo, implicar enriquecimento ilícito.
XI. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
XII. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.